Tribunal: TJSP
Processo: 1002614-49.2019.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Demanda executiva fundada em cédula rural pignoratícia. Sentença que rejeitou os embargos opostos pelos executados. Apelo dos embargantes pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Planilha de cálculo que instrui a exordial da demanda executiva que foi elaborada de maneira clara, com indicação da taxa de juros aplicada e a periodicidade da capitalização, bem

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Demanda executiva fundada em cédula rural pignoratícia. Sentença que rejeitou os embargos opostos pelos executados. Apelo dos embargantes pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Planilha de cálculo que instrui a exordial da demanda executiva que foi elaborada de maneira clara, com indicação da taxa de juros aplicada e a periodicidade da capitalização, bem como a demonstração das datas de todos os débitos e créditos. Prorrogação da dívida com fulcro na Lei no 11.775/2008 e na Súmula no 298 do STJ. Embargantes que não comprovam o preenchimento dos requisitos legais. Aval prestado por parte dos embargantes. É válido o aval prestado por pessoa física nas cédulas de crédito rural, pois a vedação contida no §3o do art. 60 do Decreto-Lei no 167/1967 não alcança o referido título, sendo aplicável apenas às notas promissórias e duplicatas rurais. Benefício de ordem. Não há que se falar em benefício de ordem em favor dos avalistas, que não se confundem com os fiadores, sendo a matéria aqui regida pelo artigo 275 do Código Civil e não pelo artigo 827 do mesmo diploma legal. Observância do artigo 32 da Lei Uniforme de Títulos de Crédito, promulgada pelo Decreto no 57.663/1966. Honorários advocatícios decorrentes da sucumbência arbitrados em primeiro grau n patamar de 10% do valor da causa. Correta esta fixação observando o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. A equidade prevista no artigo 85, §8o da lei adjetiva somente pode ser utilizada, de forma subsidiária, quando não for possível a fixação pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. Sentença mantida na íntegra. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.